Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que, nos autos da ação de reconhecimento e de dissolução de união estável, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de exoneração da obrigação alimentar provisória fixada nos autos do agravo de instrumento n. 0708460-89.2025.8.07.0000.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0708460-89.2025.8.07.0000, conhecido e provido para fixar alimentos provisórios em benefício da ex-companheira no valor mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
3. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência consistente em exonerar o ex-companheiro dos alimentos provisórios fixados em benefício da ex-companheira em agravo de instrumento e (ii) se o agravante praticou ato caracterizado como litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os alimentos provisórios em benefício da ex-companheira foram fixados por esta d. 7a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0708460-89.2025.8.07.0000, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo. Não é possível constatar que a ex-companheira conquistou autonomia financeira para prover o próprio sustento. A avaliação profunda sobre as necessidades da alimentanda deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, após a devida de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. O Juízo de origem determinou a quebra do sigilo bancário da agravada, o que permitirá aferir de forma mais segura quais são as necessidades da ex-companheira. Nesse contexto, não se constata a probabilidade do direito alegada pelo agravante.
6. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há demonstração da incapacidade financeira do agravante para o cumprimento da obrigação alimentar.
7. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
8. Não se constata, no particular, a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão pela qual não há que se falar na condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.